Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008964-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.722.878-00 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1008964-47.2021.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANTONIO BEZERRA DA SILVA

Recorrido(s): BANCO PAN S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE NO EXTRATO DO INSS – JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS ASSINATURAS E DA CONTA BANCÁRIA – CONTRATOS APRESENTADOS COM NUMERAÇÃO, DATAS E VALORES QUE COINCIDEM COM AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NO EXTRATO DO PROMOVENTE –CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados e acompanhado do documento pessoal, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que houve a juntada de contrato e comprovante de TED demonstrando a contratação de empréstimo, conforme dispositivo que cito:

ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC.

REVOGO a liminar concedida nestes autos de id.
50401911
;

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o contrato supostamente contratado possui o n° 0229728303646, conforme disposto no seu extrato do INSS, sendo que o contrato apresentado em contestação possui o n° 728303646, não se tratando do mesmo negócio jurídico por possuírem numerações distintas.

Afirma que sequer foi colacionado aos autos o suposto contrato que teria originado a dívida, mas apenas contrato com numeração diversa que não corresponde ao fato gerador da dívida cobrada que ensejou os descontos no benefício previdenciário.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja declarada a nulidade do contrato, sendo a promovida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como que seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contratos devidamente assinados com os títulos “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – Contrato n° 728303646”, “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN (“REGULAMENTO”)” e “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, datados de 15/07/2019, acompanhados do documento pessoal (CNH) e comprovante de endereço do promovente.

Além disso, também houve a juntada de comprovantes de TED, demostrando o envio de valores para a conta bancária do promovente (Banco do Brasil, Ag 2363, Cc 34133).

O promovente alegou na inicial que “não é e nem nunca foi cliente da Ré” e que “não possui qualquer cartaçao da empresa Ré e muito menos contrato ativo” requerendo restituição de valores e danos morais, todavia, tanto em impugnação quanto em recurso se limitou a afirmar que o contrato apresentado possui numeração diversa do constante no extrato do INSS, sequer impugnando especificamente a assinatura aposta nos documentos e, muito menos, a conta bancária para a qual foram transferidos valores.

Em que pese às alegações, vejo que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito consignado, principalmente porque os contratos juntados foram assinados em 15/07/2019, ou seja, exatamente um dia antes ao de inclusão contrato para a ocorrência de descontos sobre o benefício previdenciário do promovente, já que o extrato do INSS demonstra a data de inclusão em 16/07/2019.

Não persiste a alegação feita no sentido de que o contrato não coincide com o que está sendo discutido, posto que além das compatibilidade de datas e valores, no contrato apresentado em contestação consta o seguinte n°:
728303646
, sendo que no extrato do INSS consta 0229
728303646
.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte do banco Recorrido, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em restituição de valores ou danos morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e da condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021